Tribunal: TJDFT
Processo: 0005460-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. No caso, há dolo do agente, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.